Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726752-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA ANDRADE REIS DE OLIVEIRA EMBARGADO: FGR URBANISMO S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Em consulta ao andamento processual dos autos principais, disponível no sítio eletrônico desta Corte, verifica-se que foi proferida sentença extintiva do feito, em 16/09/2021 (ID 103246126), o que enseja o reconhecimento da ausência de interesse recursal nestes embargos de declaração, uma vez que tal situação acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Impõe-se destacar, ainda, que, a despeito da oposição de embargos de declaração na origem (ID 103303770) em face da sentença extintiva acima referida, é cediço que a pendência de julgamento definitivo do agravo de instrumento não tem o condão de impossibilitar a prolação de sentença. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE. MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, a pendência de julgamento do mérito do agravo de instrumento, que não possua efeito suspensivo, não impede o Juízo a quo de proferir sentença, sobretudo se considerada a satisfação da obrigação perseguida. 2. Verificado que a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável foi devidamente analisada em recurso anterior, estando acobertada pela preclusão, não há que se falar em rediscussão por ocasião da apelação. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJDFT. Acórdão 1352111, 07040755420198070018, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NAO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. A pendência de agravo de instrumento, não dotado de efeito suspensivo, não constitui óbice para que o magistrado a quo sentencie o processo antes mesmo do julgamento do recurso de agravo pelo Tribunal. 2. O parágrafo 2o, do artigo 99, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Ademais, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 3. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 4. Apelo não provido. (TJDFT. Acórdão 1169177, 07067615320188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Desse modo, se o próprio agravo de instrumento perde seu objeto, também o faz os embargos de declaração interpostos em seu bojo. Assim, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos ao ID 31292862 e deles não conheço, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora